Tribunal: TJBA
Processo: 0502233-61.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0502233-61.2014.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ADNIL CLARA COSTA

Advogada: ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA (OAB:BA10092-A)

EMBARGADOS: MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DOS SANTOS e OUTRO

Advogado: JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES (OAB:BA11332-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMODATO VERBAL. POSSE POR MERA TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ADNIL CLARA COSTA, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão que negou provimento ao Apelo interposto, nos autos da Ação de Usucapião nº 0502233-61.2014.8.05.0080, ajuizada em face de MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DOS SANTOS e OUTRO, no qual se afastou o reconhecimento da usucapião especial urbana, em razão da caracterização de posse derivada de comodato verbal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o aresto hostilizado incorreu em omissão ao reconhecer a existência de comodato verbal, apesar da alegada inexistência de propriedade ou posse anterior dos Embargados; estabelecer se houve omissão, quanto à apreciação dos demais requisitos legais da usucapião especial urbana, previstos no art. 183 da Constituição Federal e no art. 1.240 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O julgado analisou, expressamente, a pretensão de usucapião especial urbana e afastou o
animus domini,
com base no conjunto probatório constante dos
fólios
.

5. A prova testemunhal confirmou a existência de vínculo familiar entre as partes e demonstrou que a ocupação inicial do imóvel ocorreu por mera liberalidade, caracterizando posse exercida por tolerância.

6. Nos termos do art. 1.208 do Código Civil, a posse decorrente de permissão ou tolerância não induz usucapião, por ausência de posse
ad usucapionem
.

7. A apresentação de documento de compra e venda, datado do ano de 2000, aliada à certidão do registro imobiliário, reforça a titularidade dos Recorridas e fragiliza a alegação de domínio originário pela Embargante.

8. A alegação de omissão,
no tocante
à análise dos demais requisitos da usucapião, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, configurando tentativa de rediscussão do mérito já apreciado.

IV. DISPOSITIVO

9.
Declaratórios
rejeitados.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 183; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, arts. 1.208, 1.240 e 1.245.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0502233-61.2014.8.05.0080,
em que figura como Embargante
ADNIL CLARA COSTA
,
sendo
Embargad
o
s

MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DOS SANTOS e OUTRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR

O RECURSO
.